Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-68.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015031-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 068.041.821-03 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.506/0001-16 (EMBARGANTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DOS FUNDAMENTOS DA DEFESA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a existência de vício redibitório em veículo
comercializado
e condenou a embargante ao abatimento proporcional do preço e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissões na
análise das provas relativas à desvalorização do veículo, autenticidade do contrato de revenda, e validade do orçamento apresentado, além da suposta ausência de vício na caixa de câmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das provas relativas à existência e à extensão do vício redibitório no veículo comercializado, bem como da autenticidade dos documentos apresentados e da conexão entre o defeito alegado e a desvalorização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão impugnado
se
fundamenta de forma clara e suficiente, enfrentando os principais argumentos das partes e reconhecendo, com base em provas documentais e testemunhais, a existência de vício oculto grave no veículo, inclusive adulteração dolosa de componentes de segurança, o que caracteriza violação aos deveres de boa-fé e informação nas relações de consumo.

A Corte destaca que a condenação não se baseou exclusivamente no orçamento apresentado, mas também na efetiva perda patrimonial comprovada pela diferença entre o valor pago e o valor obtido na revenda do automóvel, adotando entendimento consolidado do STJ no
REsp
n.º 2.184.879/PR.

A alienação do veículo ocorreu pouco mais de um ano após sua aquisição e não dois anos, como alega a embargante, sendo esse intervalo insuficiente para afastar a relação entre o vício oculto e a desvalorização apurada.

O contrato de revenda do veículo, longe de afastar o nexo de causalidade, confirma a existência de defeito na tração, o qual guarda relação direta com os problemas na caixa de câmbio, conforme demonstrado nos autos.

O julgamento abordou os argumentos da parte recorrente de maneira suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a cada alegação ou documento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, e a pretensão da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configuram omissões no acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos do recurso, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos e documentos apresentados.

A condenação ao abatimento proporcional do preço, quando há alienação do bem defeituoso após o ajuizamento da ação, pode ser mantida se demonstrado prejuízo patrimonial efetivo decorrente de vício oculto relevante.

A reapreciação de provas e a rediscussão do mérito não se admitem por meio de embargos de declaração, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 18; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.184.879/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação
n.º
1015031-68.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso
,
mantendo a
sentença que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos deduzidos
na Ação
Declaratória de Vício Redibitório c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada por
REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR
.

O Embargante sustenta
, em síntese,
a existência de omissão
quanto à análise detida das provas apresentadas para demonstrar a desvalorização do veículo objeto da lide, especialmente o contrato de compra e venda e o orçamento juntado pelo Embargado.
Salienta
que o contrato foi apresentado desacompanhado de qualquer comprovante de pagamento que validasse o valor ali indicado, o que impediria sua utilização como prova do alegado dano material.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de considerar que a venda do veículo por parte do Embargado ocorreu mais de dois anos após a aquisição, sendo a desvalorização do bem decorrente do decurso natural do tempo e não de vício oculto na caixa de transmissão, como alegado.

Realça
que o próprio contrato de revenda do automóvel menciona um defeito na tração — vício que sequer foi objeto da presente ação —, o que reforçaria a inconsistência da tese de desvalorização por vício redibitório.

Aponta, também, omissão quanto à impugnação do contrato de compra e venda apresentada em sede de apelação,
em que
se questionou a autenticidade do referido documento e se aventou a possibilidade de ter sido produzido com a finalidade de obtenção indevida de vantagem.

Por fim, destaca a omissão relativa à fragilidade do orçamento juntado pelo Embargado, por não demonstrar de forma inequívoca a existência de defeito no câmbio do veículo ou a relação entre esse suposto vício e a desvalorização sofrida.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para que sejam sanadas as omissões e reanalisadas as
provas mencionadas, especialmente para fins de eventual reforma do julgado quanto à
condenação por danos materiais,
morais e honorários advocatícios
.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 296729856).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento ao Recurso de Apelação interposto p
or

ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
com o fundamento de que
restou devidamente demonstrado nos autos
que os vícios ocultos comprometeram substancialmente a funcionalidade e a segurança do veículo
adquirido pelo Embargado
,
sendo impositiva
a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“(...)
Inicialmente, cumpre estabelecer que a relação jurídica entre as partes
configura
inequívoca relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o apelado figura como consumidor final – pessoa física que adquiriu veículo para uso pessoal –, enquanto a apelante atua como fornecedora – pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de veículos de forma habitual e profissional.

Consequentemente, aplicam-se à espécie as disposições protetivas do microssistema consumerista, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor (artigo 14, CDC), a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, CDC) e a proteção contra vícios do produto (artigo 18, CDC).

Prosseguindo, é consabido que o vício redibitório se caracteriza como o defeito oculto existente no bem objeto de contrato comutativo, que o torna impróprio ao uso a que se destina ou lhe reduz sensivelmente o valor, conforme dispõe o artigo 441 do Código Civil. Para sua configuração, faz-se necessário que o vício seja oculto, desconhecido pelo adquirente, preexistente ao tempo da alienação e que perdure até o momento da reclamação.

Na hipótese dos autos, restou plenamente demonstrado, mediante provas documentais, especialmente por meio de ata notarial (ID 282063879), a existência de vícios ocultos de extrema gravidade, que não eram perceptíveis no momento da aquisição e que afetam diretamente a segurança e a funcionalidade do veículo adquirido pelo apelado.

Conforme se verifica, o apelado efetuou a compra, em janeiro de 2022, de um veículo
Chevrolet S10
Executive
D 4x4
, ano 2010, pelo valor de R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), mediante pagamento
em espécie e entrega de outro automóvel como parte do preço (ID 282063874).

Entretanto, poucas semanas após a aquisição, vieram à tona defeitos estruturais que não se limitavam ao desgaste natural compatível com a idade do bem, mas revelavam problemas profundos e ocultos, como falhas no sistema de freios ABS, no
airbag
, no velocímetro, na caixa de câmbio, no diferencial e no mancal traseiro.

Ressalta-se que o vício mais grave reside na adulteração dolosa do painel do veículo, com ocultação das luzes de advertência do sistema de freios e do
airbag
mediante o uso de fita isolante (ID 282063879), conduta que, além de atestar o vício oculto, revela tentativa deliberada de ocultação de falhas graves, ferindo diretamente os deveres anexos de lealdade, boa-fé e informação que orientam as relações contratuais.

Nesse cenário, observa-se que a alegação da apelante no sentido de que os defeitos decorrem do desgaste natural do veículo fabricado em 2010 se mostra incompatível com a gravidade dos vícios constatados, que ultrapassam meras avarias previsíveis e incluem adulteração intencional de componentes de segurança.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo em se tratando de produtos usados, o fornecedor responde pelos vícios ocultos preexistentes, não sendo válidas as cláusulas contratuais que pretendam exonerar tal responsabilidade.

Assim, a circunstância de o bem ser usado não afasta o dever da apelante de garantir que o produto esteja em condições adequadas de utilização.

(...)
Desse modo, a apelante, ainda que alegue desconhecimento, não pode se eximir da responsabilidade objetiva que lhe impõe o dever de diligência na verificação da integridade do produto comercializado, visto que o fornecedor profissional deve conhecer o bem que revende, sendo que a invocação de ignorância sobre adulterações internas constitui descumprimento de seu dever legal de garantir a segurança e adequação do produto colocado no mercado de consumo.

(...)

Aliás, a inversão do ônus da prova foi devidamente determinada na decisão saneadora, de modo que cabia à apelante demonstrar a inexistência dos vícios alegados, o que, como vist
o, não logrou êxito em fazê-lo.

Dessa forma, demonstrado que os vícios ocultos comprometeram substancialmente a funcionalidade e a segurança do veículo, tem-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora.

À vista disso, constata-se que a tese recursal quanto à suposta ausência de comprovação do vício na caixa de câmbio e à impropriedade do abatimento proporcional do preço não merece prosperar.

Nesse ponto, impende destacar que o próprio apelado vendeu o veículo defeituoso no curso do processo, conforme se verifica em sua manifestação anterior à audiência conciliatória, na qual apresentou contrato de compra e venda demonstrando que o veículo, com os vícios redibitórios objeto da ação, foi aceito como parte de pagamento pelo valor de apenas R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais), evidenciando uma desvalorização de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em relação ao preço originalmente pago (ID 282064881 e 282064882).

Assim, contrariamente ao alegado pela apelante, a condenação não se baseou exclusivamente no orçamento apresentado (ID 282063882), mas na constatação da perda patrimonial concreta sofrida pelo apelado.

Inclusive, a sentença foi clara ao consignar que a desvalorização foi confirmada na venda posterior do automóvel em valor significativamente menor que o adquirido, sendo quase correspondente ao valor do reparo necessário. Veja-se:

“
[...]

foi apresentado orçamento para reparo da caixa de transmissão no valor de R$ 39.403,60, emitido pela concessionária autorizada Chevrolet,
o
que configura uma desvalorização significativa do bem
e que foi confirmado na venda posterior do automóvel em valor significativamente menor que o adquirido e quase que exatamente correspondente ao valor do reparo
[...]
” (ID 282064897).

O fundamento jurídico para tal condenação encontra amparo no artigo 18, § 1º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito ao abatimento proporcional do preço quando constatados vícios de qualidade.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.184.879/PR, que estabeleceu expressamente que o fato de o veículo defeituoso ter sido vendido após o ajuizamento da ação inviabiliza a condenação do fornecedor ao reembolso integral ou à substituição do produto, mas não impede que ele seja obrigado a promover o abatimento do preço, pois remanesce o interesse do consumidor em receber a diferença entre o valor de mercado do bem
sob perfeito
estado e o valor de mercado do bem defeituoso.
In
verbis
:

(...)

Destarte, resta evidente que a referida condenação de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de abatimento proporcional não se baseou unicamente no orçamento apresentado pela concessionária autorizada, mas, sobretudo, na diferença efetivamente verificada entre o
valor de aquisição do bem e aquele obtido na sua revenda posterior, reconhecendo com base no conjunto probatório dos autos, a existência de vício oculto relevante na caixa de câmbio do veículo, o qual gerou desvalorização significativa do bem.

No tocante aos danos morais, em que pese os argumentos da apelante, constata-se que os transtornos enfrentados pelo consumidor não configuram meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto a ocultação das luzes indicativas de falha do
airbag
e do sistema de freios ABS, mediante a aplicação de fita isolante sobre o painel, revela conduta de extrema gravidade que compromete diretamente a segurança do consumidor.

Ademais, não se pode olvidar que o consumidor foi submetido a sucessivos transtornos para obter a solução do problema, sem que a fornecedora oferecesse uma resposta eficaz, omissão que agrava os efeitos do vício e justifica a reparação extrapatrimonial.

No tocante ao valor fixado, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra compatível com as particularidades do caso concreto, especialmente diante da gravidade dos vícios apresentados, do risco à segurança do consumidor, da postura omissiva da apelante e do valor total da transação comercial, atendendo adequadamente às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização moral, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, conclui-se que todos os elementos necessários à configuração do vício redibitório estão presentes no caso concreto, quais sejam: vícios ocultos preexistentes à aquisição, comunicação tempestiva dentro do prazo decadencial, responsabilidade objetiva do fornecedor, prova inequívoca dos defeitos (incluindo adulteração dolosa) e prejuízo patrimonial e extrapatrimonial comprovados.

Por conseguinte, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, uma vez que aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e fundamentou adequadamente suas conclusões com base no conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.”

Pois bem.

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão d
o
Embargante
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recur
so contrário a seus interesses
, o que não se pode admitir.

Este Egrégio Colegiado fundamentou adequadamente sua conclusão ao reconhecer que a condenação imposta não se amparou exclusivamente no orçamento apresentado (ID 282063882), mas na efetiva constatação da perda patrimonial suportada pelo Apelado.

Para tanto, adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 2.184.879/PR, segundo o qual a alienação do veículo defeituoso após o ajuizamento da demanda afasta a possibilidade de condenação do fornecedor à restituição integral do valor pago ou à substituição do produto, mas não obsta o reconhecimento do direito ao abatimento proporcional do preço.

Muito embora o Embargante insista em sustentar que a alienação do veículo pelo Embargado ocorreu mais de dois anos após sua aquisição, atribuindo a desvalorização do bem exclusivamente ao decurso natural do tempo e não à existência de vício oculto na caixa de transmissão, verifica-se, a partir dos autos, que a revenda do automóvel se deu pouco mais de um ano após a compra inicial, sendo o veículo utilizado como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, conforme expressamente consignado no contrato de compra e venda.

Ressalte-se, ainda, que referido contrato indica de forma clara a existência de problema na tração do veículo, vício esse que, técnica e mecanicamente, guarda relação direta ou indireta com falhas na caixa de transmissão, componente responsável pela transferência da força motriz do motor ao sistema de tração, por meio do
engrenamento
das marchas.

Ademais, a prova testemunhal coligida aos autos confirma que a falha na tração decorre dos danos identificados na caixa de câmbio, reforçando, assim, o nexo de causalidade entre o defeito oculto e a desvalorização patrimonial experimentada pelo Embargado.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não
havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Portanto, cons
tato que
o Embargante busca
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025